Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE TAGS VEICULARES. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de tags veiculares (Sem Parar, ConectCar, Veloe e outras), com o objetivo de identificar a movimentação e localização de veículo anteriormente penhorado. Os agravados sustentaram, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, alegando dissimulação do pedido e reiteração indevida de medida já indeferida em agravo anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento diante da alegada reiteração dissimulada de pedido anteriormente indeferido; (ii) definir se é admissível a expedição de ofícios às empresas operadoras de tags veiculares como meio de localização de veículo penhorado.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é conhecido, pois o pedido formulado — expedição de ofícios a empresas de tags veiculares — não corresponde integralmente àquele apresentado no agravo anterior, configurando pretensão autônoma, ainda que similar. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (CPC/2015, art. 322, § 2o), sendo legítima a nova análise judicial.
4. A responsabilidade pela localização de bens recai inicialmente sobre o credor, que deve demonstrar o esgotamento de diligências disponíveis antes de requerer a adoção de medidas excepcionais no processo executivo (CPC/2015, art. 6o).
5. A cooperação judicial prevista no CPC pressupõe utilidade da medida pretendida, razoabilidade na postulação e observância aos deveres de boa-fé, lealdade processual e proporcionalidade (CPC/2015, arts. 5o, 6o e 139, II e III).
6. Não se justifica o deferimento da diligência quando já houve determinação anterior de restrição de circulação do veículo penhorado, sem qualquer indicativo de que o credor tenha promovido outras medidas concretas desde então para localizar o bem.
7. A jurisprudência do TJDFT entende que pedidos de expedição de ofícios às operadoras de tags veiculares não atendem ao critério de efetividade exigido para a adoção de medidas coercitivas no processo executivo.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5o, 6o, 139, II e III, 322, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867913, 0709184-30.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1746728, 0706418-38.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17.08.2023, DJe 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1936598, 0733745-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 14.11.2024.